Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005834-38.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO DE DEUS E SILVA - CPF: 052.228.541-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MARGARETE VILELA AMARAL - CPF: 002.394.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leonardo de Deus e Silva contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento a agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, restabelecendo sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. O embargante alegou omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da concessão da justiça gratuita ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente quando a decisão deixa de se manifestar sobre circunstância relevante e documentada nos autos.

4.O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuita têm exigibilidade suspensa, condicionada à demonstração de alteração na situação econômica no prazo de até cinco anos do trânsito em julgado.

5. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos, sem alteração do mérito, que permanece intacto quanto à definição da responsabilidade pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

2. A omissão do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade configura vício sanável por embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 3o; 1.022, II; 494, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872); STJ, Súmula n. 303.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo de Deus e Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (Súmula 303 e Tema 872 do STJ).
A ementa do julgado foi a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Leonardo de Deus e Silva, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, exclusivamente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais haviam sido imputados ao embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando a penhora foi desconstituída, mas decorrente da omissão do embargante em transferir formalmente a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 e no Tema 872 do STJ, determina que deve arcar com os honorários advocatícios quem deu causa à constrição indevida.

4. No caso, o embargante, embora tenha adquirido o bem anteriormente à penhora, não realizou a transferência junto ao DETRAN, criando aparência de legitimidade da constrição.

5. Inexistindo resistência por parte do Município à desconstituição da penhora, não se justifica a imputação da responsabilidade sucumbencial ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. O embargante que não transfere formalmente o bem adquirido responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da penhora judicial, ainda que a parte contrária não tenha resistido à desconstituição. 2. A aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilização daquele que, por sua omissão, viabilizou a constrição indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 303; REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872); TJMT, N.U 1003688-71.2021.8.11.0086; N.U 0002288-68.2019.8.11.0002; N.U 1034625-39.2020.8.11.0041.

(N.U 1005834-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
"

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que, embora mantida a condenação, não houve manifestação acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vício e pugnou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo de Deus e Silva contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno do Município de Rondonópolis, restabelecendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade
.

O embargante alega omissão, com base no art. 1.022, II, do CPC, afirmando que o acórdão não se manifestou sobre a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita
.

Pois
bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 494, II, e regulados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa, inclusive, a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra nas falhas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Regimento Interno dispõe, nos artigos 21-A e 255, que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar os embargos opostos aos seus próprios acórdãos, devendo o recurso ser interposto no prazo de cinco dias, sem preparo.

Em análise as circunstâncias fáticas e jurídicas oriundas dos autos, tenho que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

No caso, a análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada no Tema 872 do STJ, concluindo-se que o embargante deve arcar com os honorários por não ter transferido a propriedade do veículo, o que deu causa à constrição judicial indevida.

Contudo, o acórdão embargado deixou de registrar que o embargante é beneficiário da gratuidade da justiça, devidamente concedida nos autos. O art. 98, §3o, do CPC prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas apenas se, em até cinco anos do trânsito em julgado, houver demonstração de alteração na situação econômica do beneficiário.

Assim, impõe-se integrar o dispositivo
para constar a suspensão da exigibilidade da verba, sem alteração do mérito do julgado, que permanece inalterado quanto à definição da responsabilidade pelos honorários.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão e consignar que a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fica com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Mantêm-se inalterados
os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025